Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. ALTERAÇÃO DAS FAIXAS ESCALONADAS DE IDADE. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (LEI No 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. FAIXAS ETÁRIAS E DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO EM CADA MUDANÇA CONSOANTE A REGULAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO ANS No 63/03, ARTIGOS 1o, 2o e 3o). ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ATUALIZAÇÃO. MULTIPLICAÇÃO FATORIAL. OBSERVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCORREÇÃO. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGULAÇÃO OBSERVADA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DESSE EFEITO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde.
3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. Nos planos individuais/familiares de saúde os índices de reajuste por variação de custos são definidos com observância de cálculos atuariais, estando, ademais, sujeitos à aprovação e vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, como forma a velar pela higidez e conformação do mercado, sujeitando-se o contrato à regulação destinada ao contrato individual (Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o).
5. As mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações, a par de observar a regulação legal, deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada.
6. Nos planos coletivos de saúde os índices de reajuste são definidos com observância de cálculos atuariais, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual (Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o).
7. A compartimentação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde de conformidade com a variação etária do participante encontra respaldo normativo e na realidade da vida, que é refletida na base atuarial manejada pelas seguradoras com lastro precipuamente no aumento da sinistralidade decorrente do simples incremento da idade, não se afigurando viável que, sem comprovação de previsão discriminatória desguarnecida de lastro atuarial, seja reputada como abusiva a aplicação do reajustamento previsto para a derradeira faixa etária desde que convencionado o plano e estabelecidas as faixas etárias na conformidade da regulação suplementar (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Resolução ANS no 63/03).
8. As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento.
9. A colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmara as seguintes teses jurídicas, que estampara sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
10. O cotejo da orientação jurisprudencial exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas consignara a impossibilidade de que a norma contida no art. 3°, inc. II, da Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, mas que observe o “sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática”. In casu, porquanto atendidas as exigências jurisprudencialmente orientadas, inviável considerar-se abusivo o reajuste implementado pela operadora ré.
11. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer interseção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199).
12. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na variação etária do contratante em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste a cada mudança de faixa etária a normatização editada pelo órgão setorial regulador (Resolução ANS no 63/03, arts. 1o, 2o e 3o), não se afigura viável que, implementada a condição temporal, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado sob o prisma de que encerraria tratamento discriminatório ao participante por ter se tornado idoso.
13. Estando o reajustamento baseado em faixas etárias contratualmente previstas na conformidade da regulação correlata e com discriminação dos percentuais de reajuste escolado, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado pelo legislador especial em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido ao participante que passara a ser qualificado como idoso (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o).
14. Em conformidade com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara tese, sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, segundo a qual “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” REsp 1568244/RJ), donde, aperfeiçoados os pressupostos, o reajustamento contratualmente previsto e lastreado em embasamento atuarial não pode ser ilidido e qualificado como abusivo, conquanto se esteja no ambiente de contrato coletivo por adesão ante a identidade de fundamentos aplicáveis a um e outro contrato no tocante aos critérios de reajuste lastreados na mudança de faixa etária.
15. A par de lastreado o tabelamento de reajustamento compartimentado em faixas etárias sob bases atuariais e observado o escalonamento normatizado, determinando que, em certas faixas etárias, houvessem reajustes baixíssimos, ressoa desguarnecido de sustentação jurídica que, fruindo dos reajustes anteriormente modulados sob parâmetros técnicos volvidos a assegurar a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano, o consumidor, quando alcança a derradeira faixa etária, repute o reajuste previsto desde a contratação abusivo, ignorando a lógica atuarial do sistema e o encadeamento técnico-sistemático de faixas etárias e reajustes que governa o plano e lhe confere viabilidade econômica sob o regime do mutualismo que lhe é inerente.
16. O provimento dos recursos aviados pelas rés, implicando a rejeição integral do pedido e a prejudicialidade do apelo da parte autora, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
17. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
18. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Honorários invertidos e majorados. Unânime.